Tribunal: TJDFT
Processo: 0015661-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0015661-98.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NANCY SANTOS DE ANDRADE D E S P A C H O As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o retorno dos autos (ID 18968175). A autora apelada afirma que não aderiu ao acordo coletivo pelo portal virtual em razão da habilitação ter sido negada (ID 19114096). O banco apelante afirma que em relação ao Plano Verão ocorreu a prescrição, pois o processo foi distribuído em 15/03/2010 e o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança se encerrou em 15/02/2009. Acrescentou que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau julgou a ação procedente em parte, condenando a instituição financeira a realizar a correção monetária apenas em relação ao Plano Collor I. O banco pede que a autora seja intimada para realizar nova habilitação do processo na plataforma apenas com relação ao Plano deferido, a fim de que se possa verificar a possibilidade de realização do acordo, em conformidade como os parâmetros estabelecidos no Aditivo ao Acordo Coletivo. (ID 19513511) Intime-se a autora apelada para se manifestar sobre a petição de ID 19513511. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator